Tribunal: TJDFT
Processo: 0741733-45.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO - GAA. NECESSIDADE DE EFETIVO EXERCÍCIO - PROPTER LABOREM. PROFESSORA DINAMIZADORA. INEXISTÊNCIA DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO. PROFESSORA QUE LECIONOU EM TURMA DA 3a SÉRIE DO ENSINO FUNDAMENTAL. ALFABETIZAÇÃO JÁ CONCLUÍDA. ART. 1o DO DECRETO No 15.476, DE 2/03/1994. GRATIFICAÇÃO NÃO DEVIDA. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Embargos de Declaração opostos pela recorrente, nos quais defende haver contradição no acórdão no que se refere ao exercício de atividade de alfabetização. Contrarrazões apresentadas.
II. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC)..
III. Com efeito, não há qualquer incompatibilidade entre os fundamentos da decisão ou entre eles e a conclusão adotada. Conforme se observa do item VIII da ementa de julgamento, a questão foi devidamente analisada à luz da legislação aplicável, sendo apenas adotada solução diversa daquela pretendida pela embargante.
IV. Os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. O mero inconformismo da embargante com a tese defendida no acórdão não configura vício sanável através dos embargos. Caso a embargante entenda que há erro de julgamento no acórdão, deve então buscar a via recursal adequada.
V. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.
VI. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.